Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial – Contrato de adesão a grupo de consórcio – Exceção de pré-executividade – Sentença que acolheu a defesa, julgando extinta a execução sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva da executada – Recurso da exequente.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Defesa cabível quanto a matéria de ordem pública, acerca da nulidade da execução –

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial – Contrato de adesão a grupo de consórcio – Exceção de pré-executividade – Sentença que acolheu a defesa, julgando extinta a execução sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva da executada – Recurso da exequente.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Defesa cabível quanto a matéria de ordem pública, acerca da nulidade da execução – Inteligência do art. 803 do CPC – Caso presente em que se reconhece a legitimidade passiva da executada – Requerida detém quase a integralidade das cotas sociais da administradora de consórcios que compõe seu grupo econômico – Administração e representação conjunta – Responsabilidade solidária, nos termos do art. 5o, § 2o da Lei no 11.795/2008 – Precedentes – Conhecimento imediato das demais matérias arguidas – Inteligência do art. 1.013, § 3o, I do CPC – Contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 10, § 6o da Lei no 11.795/2008 – Execução suficientemente instrumentalizada por contrato de consórcio, extrato da cota a indicar contemplação, e comprovantes de cessão do crédito – Sucessão no polo ativo da execução independe do consentimento do devedor, na forma do artigo 779 do CPC, em consonância com os arts. 268 e seguintes do CC – Devedor notificado quanto à cessão do crédito correspondente a cota inativa, contemplada e parcialmente adimplida – Ausência de repercussões contratuais pela cessão, caso em que se demandaria a anuência da administradora do consórcio, na forma do art. 13 da lei especial – Obrigação líquida, certa e exigível, cujo adimplemento é inescusável ao titular do crédito – Execução regular. Recurso provido.